Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
II – APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO A QUE NÃO CORRESPONDE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA INSTAURAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. MÁCULA INOCORRENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR PROPAGANDA IRREGULAR. REQUISITOS E FORMALIDADES ATENDIDAS. DENUNCIANTE COM IDENTIFICAÇÃO PROTEGIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA AUTORIDADE APONTADAS COMO COATORAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA TRAZIDA AOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
IV – APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não pode ser conhecido o requerimento de nulidade da sentença deduzido pela parte recorrente quando ausente correlata causa de pedir. Mácula verificada por ausência de fundamentos fáticos e jurídicos a justificar a postulada declaração de nulidade da sentença.
2. Exposto, em razões recursais do agravo interno, o fato e o direito e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável aos interesses do agravante, que combate os fundamentos da decisão agravada, atendida está a exigência legal de impugnação específica, com o que deve ser conhecido o recurso manejado pela parte que busca alcançar posição jurídica a si mais favorável. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, conforme prevê o artigo 5o, incisos LXIX e LXX, da CF. A disciplina dessa ação constitucional, de natureza processual, civil e de rito especial e sumário, para proteção de direitos fundamentais individuais e coletivos está posta na Lei 12.016/2009.
4. Entende-se por direito líquido e certo, a que se refere a lei do mandado de segurança, aquele manifesto em sua existência porque passível de comprovação de plano, imediata, por prova documentada, daí porque apto a ser exercido no momento da impetração. Destarte, não pode haver dúvida quanto ao direito alegado pelo impetrante. Se incerto e duvidoso, certamente que necessária será para sua certificação o desenvolvimento de ampla atividade probatória, o que é inadmissível em sede de mandado de segurança.
5. Caso concreto em que prova pré-constituída não há de que o processo administrativo em que penalizada a impetrante foi instaurado com base em denúncia anônima, havendo, porém, fortes indicativos de que para segurança do denunciante foram preservados sob sigilo seus dados de identificação. Presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade validamente firmada quanto ao ato de reconhecimento da regularidade da denúncia encaminhada à Administração Pública.
6. Processo administrativo conduzido sem violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Dever de fundamentação insculpido no art. 50 da Lei 9.784/99 devidamente observado pela autoridade apontada como coatora.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Agravo interno prejudicado.